Tribunal: TJSP
Processo: 2227262-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de reintegração de posse de bem público com pedido de liminar - Imprescritibilidade dos bens públicos - Indeferimento da liminar – Recurso da requerente – Provimento de rigor.
1. Requisitos autorizadores da medida presentes, em especial, a verossimilhança das alegações e o perigo da demora haja vista se tratar de bem público suscetível de se aprofundar a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de reintegração de posse de bem público com pedido de liminar - Imprescritibilidade dos bens públicos - Indeferimento da liminar – Recurso da requerente – Provimento de rigor.
1. Requisitos autorizadores da medida presentes, em especial, a verossimilhança das alegações e o perigo da demora haja vista se tratar de bem público suscetível de se aprofundar a irregular ocupação – Não submissão da questão à tida posse velha, dado o regime jurídico administrativo – Precedentes.
Decisão reformada - Recurso provido.